Tribunal: TJBA
Processo: 8045774-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045774-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR

AGRAVADO: BEIRA MAR- PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
d
ireito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência cautelar. Pedido de arresto de valores, quebra de sigilo bancário e expedição de certidão premonitória em ação de cobrança. Ausência dos requisitos do art. 300 do
CPC
. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de cobrança referente a valores decorrentes de liquidação financeira de transações realizadas com cartões de crédito e débito, no qual a parte agravante pleiteava o arresto cautelar de valores, a quebra de sigilo bancário da parte adversa e a expedição de certidão premonitória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do arresto cautelar de valores; (ii) definir se é cabível a quebra de sigilo bancário como medida de urgência em ação de cobrança; (iii) estabelecer se é admissível a expedição de certidão premonitória no âmbito de ação de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência cautelar exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados no caso concreto.

4. Não se verifica, nos autos, prova idônea ou indício objetivo de que a parte requerida esteja adotando condutas voltadas à ocultação, transferência fraudulenta ou dilapidação de seu patrimônio, circunstância que inviabiliza a concessão do arresto cautelar.

5. A quebra de sigilo bancário constitui medida de caráter excepcional, que impõe justificativa concreta e demonstração de risco efetivo à satisfação do crédito, o que não se constata, sendo incabível sua utilização para mera garantia de crédito patrimonial disponível.

6. A jurisprudência do STJ veda a mitigação desproporcional do direito ao sigilo de dados quando não demonstrada situação excepcional, mesmo diante da existência de dívida reconhecida em processo judicial.

7. A certidão premonitória é instrumento próprio da fase executiva e, ainda que excepcionalmente admitida em ações de conhecimento, exige a demonstração dos requisitos da tutela de urgência, o que não ocorreu no presente caso, dada a inexistência de indícios concretos de risco patrimonial.

8. A ausência de elementos objetivos que evidenciem perigo de dano irreparável e a necessidade de maior dilação probatória impedem a adoção de medidas gravosas sem a prévia oitiva da parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8045774-28.2025.8.05.000
em que é agravante

CIELO S.A.

e agravado
BEIRA MAR - PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.